Tribunal: TJMT
Processo: 1028504-45.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028504-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO), ANGELA CRISTINA GOES DOS SANTOS - CPF: 059.146.431-47 (EMBARGANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SR. MAURO MENDES (EMBARGADO), REITORA DA UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acordão que denegou a ordem em Mandado de Segurança que
pretendia a imediata nomeação e posse no cargo de
Agente Universitário – Nível Médio – Técnico Administrativo
,
no campus de Barra do Bugres.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado sobre fatos relevantes que caracterizariam preterição da candidata embargante, inclusive quanto à extrapolação do número de cotistas nomeados e a alegada irregularidade na nomeação de candidata da lista de PPP para vaga da ampla concorrência.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não se configuram os vícios apontados, uma vez que o acórdão encontra-se devidamente fundamentado ao consignar que a mera existência de vacâncias e movimentações internas não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação da candidata classificada fora do número de vagas previstas no edital. Ademais, a alegação de preterição por nomeação de candidata cotista em vaga da ampla concorrência não se sustenta, diante da expressa previsão editalícia e da inexistência de demonstração inequívoca de irregularidade.

5. A insatisfação com o teor da decisão não legitima o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

6. Satisfeito está o requisito de prequestionamento, uma vez que o acórdão tratou das matérias indispensáveis à resolução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 35349 AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 19.11.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA TURMA

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Ângela Cristina Goes dos Santos
contra acórdão que denegou a ordem em
mandado de segurança
impetrado em face de ato do
Governador do Estado
e da
Reitora da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
, que pretendia a imediata nomeação e posse no cargo de
Agente Universitário – Nível Médio – Técnico Administrativo
,
no campus de Barra do Bugres.

Aduz que o acórdão foi omisso, pois deixou de se manifestar de forma adequada sobre fatos relevantes, como a existência de ao menos três vagas decorrentes de exonerações, remoções e transferências de servidores, a redistribuição de vagas anteriormente destinadas à ampla concorrência e a consequente ampliação do número de vagas disponíveis, circunstâncias que a posicionariam em classificação compatível com a nomeação.

Assevera que houve ausência de análise quanto ao impacto jurídico dessas vacâncias na situação da Embargante, demonstrando que tais fatos supervenientes evidenciariam a necessidade de provimento do cargo e configurariam hipótese de preterição direta, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 784).

Afirma que a nomeação da candidata Sumária Sousa e Silva, oriunda da lista de Pessoas Pretas e Pardas (PPP), para vaga supostamente aberta pela exoneração da 15ª (décima quinta) colocada da ampla concorrência, configuraria violação à ordem de classificação e às disposições do edital, questão que também não teria sido devidamente enfrentada no acórdão.

Argumenta que houve extrapolação do número de vagas reservadas aos candidatos da lista de Pessoas Pretas e Pardas (PPP), inicialmente fixado em três, sendo que atualmente quatro candidatos cotistas ocupam cargos, sem que a Administração tenha apresentado justificativa para esse acréscimo.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, bem como para o prequestionamento.

A
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
, em contrarrazões, destaca que os embargos têm por objetivo a rediscussão da matéria, o que é incabível na via eleita, reiterando-se que o acórdão analisou corretamente a ausência de direito subjetivo à nomeação, bem como a inexistência de preterição ou de nomeação irregular de candidata cotista em vaga destinada à ampla concorrência (Id. 332301861).

O
Estado de Mato Grosso
, também em contrarrazões, sustenta que

o acórdão não apresenta qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo apreciado de forma adequada todas as questões relevantes, inclusive quanto à inexistência de preterição e à ausência de direito subjetivo à nomeação. Ademais, as exonerações e movimentações funcionais alegadas não geram, automaticamente, novas vagas, sendo a pretensão da embargante mera tentativa indevida de rediscutir o mérito já julgado, motivo pelo qual devem ser rejeitados (Id. 335730356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Para a oposição de Embargos de Declaração, devido a seus estritos limites, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a obscuridade, a contradição e a omissão sejam detectadas no próprio ato decisório, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Rememorando os autos,
Ângela Cristina Goes dos Santos
, ora Embargante, impetrou
mandado de segurança
contra ato do
Governador do Estado
e da
Reitora da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
, pleiteando
sua nomeação e posse no cargo de
Agente Universitário – Nível Médio – Técnico Administrativo
,
no campus de Barra do Bugres,
com fundamento em suposta preterição decorrente da exoneração de candidatos anteriormente nomeados, remoções internas de servidores e alegadas irregularidades no preenchimento das vagas destinadas à ampla concorrência, durante o prazo de validade do concurso regido pelo
Edital nº 1, de 30 de novembro de 2023
.

A Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, denegou a segurança, ao reconhecer que a candidata, classificada fora do número de vagas previstas no edital, possui mera expectativa de direito à nomeação, inexistindo prova de preterição arbitrária, desvio de finalidade ou irregularidade na ocupação das vagas, nos termos do voto de minha relatoria.

Embora a Embargante alegue a existência de
omissão
,
ressalta-se que o acórdão

evidencia, de forma clara, todos os eventos relativos às exonerações da 1ª e da 15ª colocadas, à remoção interna de servidor e à designação para função de confiança. Nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 784), a simples ocorrência de vacâncias ou movimentações funcionais após a nomeação de candidatos aprovados não implica, automaticamente, a transformação da expectativa em direito subjetivo à nomeação, salvo prova inequívoca de preterição arbitrária ou contratação irregular, circunstâncias que não se verificam no caso.

Aliás, o voto foi categórico ao reconhecer que exonerações a pedido, remoções internas e designações para função de confiança não geram, por si sós, novas vagas para provimento, por se tratarem de atos discricionários de gestão da Administração.

Assim, o acórdão examinou adequadamente os fatos suscitados, com base na jurisprudência aplicável e na prova pré-constituída nos autos.

Igualmente, analisou de forma específica a nomeação da candidata
Sumária Sousa e Silva
, esclarecendo que, embora classificada na 6ª colocação da lista de Pessoas Pretas e Pardas (PPP), sua convocação decorreu de vacâncias legítimas dentro da própria lista de cotistas, resultantes da não posse e da remoção interna de candidatos anteriormente nomeados.

Destacou-se, ainda, que a primeira colocada da lista PPP,
Fabiana Barbosa Quinteiro
, foi nomeada pela ampla concorrência, nos termos do item 3.4.6 do Edital, o que liberou a vaga reservada para a convocação dos subsequentes. Tal aspecto foi enfrentado expressamente, inclusive com a transcrição do item editalício que ampara a nomeação pela ampla concorrência, sem prejuízo da reserva de vagas.

Não houve, portanto, nomeação indevida de candidato cotista para vaga destinada à ampla concorrência. Tampouco restou demonstrada preterição da Embargante, que não integra a lista de cotistas e se encontra classificada além do número de vagas originalmente previstas, ainda que tenha havido posterior redistribuição.

Adicionalmente, consignou-se que a nomeação de candidatos além do quantitativo inicialmente previsto para as cotas pode ser legítima, desde que resultante de vacâncias supervenientes, desistências, não posse ou remoções internas, hipóteses que não configuram extrapolação indevida das cotas, mas sim reposição dentro da própria lista de reserva.

Cabe ainda ressaltar que a apuração exata do número de vagas efetivamente ocupadas por cotistas demandaria dilação probatória, providência incompatível com o rito do mandado de segurança. Ainda que se apontasse eventual irregularidade na condução das nomeações relativas à cota, a Embargante não possui legitimidade para impugná-la, por não integrar a referida lista, inexistindo, assim, titularidade de direito subjetivo preterido nesse contexto.

Logo,
o acórdão não apresenta omissão
. A mera insatisfação com seu teor não são suficientes para justificar o acolhimento dos embargos de declaração, pois estes não se destinam à rediscussão do ato judicial embargado.

Além disso, na definição do ilustre jurista Daniel Amorim Assumpção Neves: “
a
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva reconhecer de ofício
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual do Direito Processual Civil
– Volume único. 12 ed. Salvador: JusPodivm, 2019).

Ademais, considerando que foram analisadas todas as questões indispensáveis para a resolução da controvérsia, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, RMS 35349 AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 19.11.2018). [grifo nosso]

Por fim, a discordância entre aquilo que o embargante entende ser o pronunciamento correto e o expressado no acórdão não implica o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026